Tribunal: TJDFT
Processo: 0742220-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. GARANTIA DO JUÍZO. FLEXIBILIZAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO QUE JUSTIFIQUE A EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA.
1. Dispõe o art. 919, §1o, do CPC que o juiz poderá, a requerimento do Embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.
2. O E. STJ vem flexibilizando a necessária garantia para a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, assinalando que é necessária, além da presença de requerimento do Embargante, da relevância da argumentação e do risco de dano grave ou de difícil ou incerta reparação, a especificidade da fundamentação que justifique a flexibilização da regra.
3. Recurso conhecido e desprovido.